Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703848-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR SOUZA SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR SOUZA SANTOS OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0700875-29.2025.8.07.0018 ajuizado pelo ora agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 224898677 do processo de origem): “Arthur Souza Santos Oliveira novamente exercitou direito de ação em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (CEBRASPE), desta feita por meio do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, no qual formulou pedido mediante tutela provisória de urgência para “a) determinar a inclusão imediata do impetrante [sic] no Sistema de Cotas para Escolas Públicas e renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1 salário mínimo , assegurando sua participação no PAS/UnB 2024” (ID: 224455010, item III, subitem C a, p. 7); e “b) suspender os efeitos do indeferimento da inscrição” (ID: 224455010, item III, subitem C b, p. 7). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que estuda na escola pública Instituto Federal de Brasília (IFB), estando inscrito sob n. 10013264 no Processo de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2022/2024, visando concorrer às vagas reservadas pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas, destinadas a candidatos cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo, em conformidade com o Subitem 4.3.2.1 e Anexo III do Edital n. 18-PAS/UnB 2024. Entretanto, sua inscrição foi indeferida pela comissão organizadora em virtude da “ausência de comprovantes de renda bruta dos meses de maio, junho e julho de 2024, de sua irmã, Beatriz de Souza Santos Silveira”, tendo sido indeferido o respectivo recurso administrativo. O resultado definitivo do certame será divulgado no dia 7.2.2025. A parte autora prosseguiu argumentando, em suma, que, “no ato da inscrição, o impetrante [sic] anexou a Carta de Concessão do BPC, emitida pelo INSS, que comprova de forma objetiva que a única renda da família é o benefício assistencial, de valor fixo e inalterável. Embora o edital exija comprovantes mensais de renda dos meses de maio, junho e julho de 2024, essa exigência é desnecessária no caso concreto, considerando que: O BPC possui valor fixo, estabelecido por lei, não sofrendo variação mensal; A documentação já apresentada atende integralmente ao objetivo de comprovar a renda familiar e a situação de vulnerabilidade econômica. Conclui-se que o indeferimento foi arbitrário e desproporcional, violando princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade.” (p. 4) Além disso, a parte autora ressaltou que houve “rigidez excessiva [sic] na exigência documental”; que formalidades desproporcionais não podem ser utilizadas para restringir o exercício de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ); que a decisão da banca examinadora se baseou exclusivamente em critério burocrático, desconsiderando a política pública das cotas para ingresso no ensino superior; que a banca examinadora ainda violou o princípio da isonomia, ao impor desproporcionalmente barreira ao candidato, ora autor, em desacordo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e função social das políticas afirmativas. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou que “é medida imperativa para garantir a participação do Autor no PAS/UnB 2024 na modalidade de cotas socioeconômicas”; que o autor “comprovou documentalmente sua renda per capita inferior ao limite estabelecido no edital”; que, se a tutela provisória não lhe for concedida, o autor “será impedido de participar do certame, o que resultará em prejuízo irreparável ao seu futuro acadêmico e profissional”. A parte autora também requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID: 224455010, item III, subitem B, p. 7). A petição inicial (ID: 224455010) veio instruída com os documentos necessários (ID: 224455011 a ID: 224455023). O processo foi inicialmente distribuído ao r. Juízo de Direito da 6.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas foi redistribuído a este Juízo por força da r. decisão declinatória da competência proferida no ID: 224501006. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e disponho. Em primeiro lugar, verifiquei, mediante cognição sumária e superficial e após análise dos documentos apresentados e das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão da gratuidade de justiça solicitada pela parte impetrante, motivo por que lhe defiro tal benefício legal. Cadastre-se o respectivo alerta na autuação. Em segundo lugar, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória presta reverência à técnica processual da cognição sumária e superficial adequada aos provimentos jurisdicionais provisórios, ou seja, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porque há comprovação de que não houve qualquer falha ou erro na prestação de serviço imputável ao CEBRASPE quanto ao indeferimento da inscrição pleiteada pela parte autora, que desatendeu a norma prevista no Subitem n. 4.3.2.1 do Edital n. 18-PAS/UnB, Subprograma 2022, de 13.8.2024. Confira-se, nesse sentido, o que consta da Resposta ao Recurso interposto pelo autor, copiada no ID: 224455016: Interposto em 18/12/2024 13:08:47 Resposta: INDEFERIDO O recurso não foi aceito. A documentação foi reanalisada e constatado que não foi enviada a documentação prevista no item 2 do Anexo III para comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo, conforme exigido pelo subitem 4.3.2.1 do Edital n.o 18 - PAS/UnB SUBPROGRAMA 2022, de 13 de agosto de 2024, ou seja, extrato do pagamento do benefício referente aos meses previstos no Edital da membro declarada como possuidora de renda (subitem 2.1.2). Cabe ressaltar que a documentação enviada está datada de 2022 e o certificado com validade até 01/2024. Sendo assim, como não foi apresentada documentação atualizada sobre a situação da renda familiar bruta, o recurso foi INDEFERIDO. Diante desse cenário fático-jurídico, verifico que o referido requisito objetivo previsto no competente Edital foi descumprido pelo autor, que se insurge, na verdade, contra as normas do certame, e não propriamente contra as decisões administrativas proferidas pela banca examinadora. Por outro lado, verifico que a proximidade da divulgação do resultado final do Processo de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2022/2024, não tem o condão de provocar perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo. Entendimento em sentido contrário, salvo melhor juízo, equivaleria a conferir tratamento desigual ao impetrante, em detrimento dos demais estudantes que atenderam, a tempo e modo, às regras do respectivo Edital. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à alegada falta de razoabilidade da banca examinadora do CEBRASPE quanto ao cumprimento, por si só, das regras do Edital n. 18-PAS/UnB 2024, indeferindo a modalidade da inscrição pleiteada pelo estudante (ora autor), somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. CEBRASPE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTA PARA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RENDA FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO SUFICIENTE. INÉRCIA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o apelante tenha de fato comprovado nos autos renda condizente com sua participação no “Sistema de Cotas para Escola Pública / Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita / Não se autodeclara preto, pardo ou indígena (PPI)”, não enviou os documentos comprobatórios de sua condição no ato da inscrição. A justificativa de se tratar de erro material não é suficiente para justificar a ausência da documentação necessária, mesmo porque foi oportunizado recurso administrativo do indeferimento da inscrição no sistema de cotas pleiteado pelo autor. 2. O ato administrativo de banca examinadora goza de presunção de veracidade e legitimidade, que somente serão mitigadas ante inconteste comprovação em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, § 11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível à apelante conforme o CPC 98, § 3.o (TJDFT. Acórdão 1323983, 0701974-46.2020.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 3.3.2021, publicado no DJe: 17.3.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Ante tudo o quanto expus, defiro a gratuidade de justiça à parte autora e indefiro a tutela provisória. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na petição inicial serão presumidos verdadeiros. Se, eventualmente, a citação pelos Correios não for realizada, fica autorizado o cumprimento do mandado por oficial de justiça, mediante o recolhimento das respectivas custas (se for o caso). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CF. A audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC não será designada por ora, em cumprimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se as circunstâncias recomendarem (art. 3.o, § 3.o, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 68504358), afirma que é estudante de escola pública e candidato ao PAS/UNB 2024. Informa que teve sua inscrição indeferida, uma vez que não apresentou os comprovantes de renda da sua irmã Beatriz de Souza Santos Silveira, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024. Verbera que a renda da sua irmã é fixa, oriunda do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Argumenta, em síntese, que a decisão da banca examinadora não observou: a) que foi apresentado documento que comprova a renda percebida pela sua irmã; b) que a renda familiar não sofreu alteração; c) que a exigência de novos comprovantes é desarrazoada e contrária ao princípio da proporcionalidade; d) que o recurso administrativo não permitiu a juntada de novos documentos. Defende que a decisão da banca examinadora impede que o agravante concorra na modalidade de cotas socioeconômicas. Argumenta que a documentação apresentada é suficiente para provar a renda, pois o benefício percebido pela sua irmã é fixo e inalterável. Aduz que a exigência de novos documentos configura formalismo excessivo. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata inclusão do agravante no sistema de cotas do PAS/UNB 2024. No mérito, postula o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 224898677 do processo de origem. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que foi eliminado do concurso, uma vez que a Banca Examinadora considerou insuficientes os documentos apresentados para que o candidato concorresse às vagas destinadas ao sistema de cotas para escolas públicas, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo. O edital prevê cotas para os estudantes egressos de escolas públicas, cujos requisitos estão disciplinados no item 4.2 do edital, a seguir transcrito: “4.2 Uma vez comprovada a condição de egresso de Escola Pública, o candidato concorrerá nesta condição. Com relação às condições adicionais, em conformidade com o subitem 4.3 deste edital, o candidato poderá ser enquadrado em uma das oito possibilidades abaixo: a) 1a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. b) 2a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. c) 3a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. d) 4a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. e) 5a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. f) 6a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. g) 7a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. h) 8a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. O agravante se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às cotas de escola pública, cuja renda familiar per capita não ultrapassa 1 (um) salário mínimo. O edital prevê que a renda familiar deveria ser comprovada, conforme item 4.3.2 do edital. O anexo III, item 2, do edital dispõe especificamente os documentos que deveriam ser enviados pelo candidato para concorrer na vagas destinadas aos candidatos de escola pública. Vejamos: 2 DA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA PARA OS CANDIDATOS QUE SOLICITAREM ISENÇÃO DE TAXA, NOS TERMOS DA LEI No 12.799/2013, OU A 1 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA PARA OS CANDIDATOS QUE OPTAREM POR CONCORRER POR ESSA OPÇÃO CONFORME A LEI No 12.711/2012, O DECRETO No 7.824/2012 E A PORTARIA NORMATIVA No 18/2012, DO MEC 2.1 Para comprovar que faz jus à condição de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita ou a 1 salário mínimo per capita, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 2.1.1 Declaração assinada pelo candidato atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem a sua família e quantas pessoas recebem renda na sua família, conforme Anexo II.1 deste edital. De acordo com o inciso III do artigo 2o da Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, do MEC, considera-se família a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 2.1.1.1 Uma vez encerrado o prazo de envio, a declaração de composição de família enviada não poderá ser alterada no que concerne ao número de componentes da família e(ou) à condição de quais membros recebem renda. 2.1.2 Cópia do RG e do CPF (frente e verso) de cada um dos membros da família que possui renda. 2.1.3 Comprovantes de renda bruta referente aos meses/competências de maio, junho e julho para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente antes da data de início das inscrições, e aos meses/competências de junho, julho e agosto, para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente após a data de início das inscrições, de cada um dos membros da família que possuem renda em uma das seguintes formas: a) cópia dos contracheques ou comprovante de renda bruta similar dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada membro da família que se enquadre nessa situação; b) cópia da CTPS contendo as páginas de identificação pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco (subsequente a última página que conste o último contrato), e de atualizações de salário de cada membro da família que se enquadre nessa situação (caso o candidato envie a CTPS de mais de um membro da família, todas as páginas precisarão estar identificadas por membro, por exemplo, “membro 1”, “membro 2” e, assim, sucessivamente); c) para aposentados e pensionistas que não possuírem os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, cópia dos comprovantes do pagamento do benefício (emitido pelo órgão pagador, por exemplo, INSS), dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada membro da família que se enquadre nessa situação; d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, declaração original, conforme Anexo II.2 deste edital, de cada membro da família que se enquadre nessa situação atestando o valor recebido, acrescido de cópia das guias de recolhimento devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu os tributos referentes ao serviço autônomo, compatíveis com a renda bruta declarada, nos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo; e) para trabalhador que exerce atividade rural que não possui os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, declaração, conforme Anexo II.3 deste anexo, de cada membro da família que se enquadre nessa situação atestando o valor da renda bruta recebido nos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo; f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e(ou) arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), declaração conforme Anexo II.4 acrescida de cópia dos recibos dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada bem alugado/arrendado; g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e(ou) arrendamento, declaração de que não possuem outras fontes de renda, conforme Anexo II.5, acrescida de cópia dos recibos dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada bem alugado/arrendado. 2.1.4 Não será considerado, para comprovação de renda bruta mensal, o envio de extrato bancário e declaração de imposto de renda. 3 O valor do salário mínimo a ser utilizado no cálculo da renda familiar será o do ano vigente. No caso em comento, o recurso administrativo interposto pelo agravante foi indeferido, ao fundamento de que não foram apresentados os extratos do pagamento do benefício referentes aos meses previstos no edital. Vejamos: O recurso não foi aceito. A documentação foi reanalisada e constatado que não foi enviada a documentação prevista no item 2 do Anexo III para comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo, conforme exigido pelo subitem 4.3.2.1 do Edital no 18 - PAS/UnB SUBPROGRAMA 2022, de 13 de agosto de 2024, ou seja, extrato do pagamento do benefício referente aos meses previstos no Edital da membro declarada como possuidora de renda (subitem 2.1.2). Cabe ressaltar que a documentação enviada está datada de 2022 e o certificado com validade até 01/2024. Sendo assim, como não foi apresentada documentação atualizada sobre a situação da renda familiar bruta, o recurso foi INDEFERIDO. No caso, o agravante comprovou que sua genitora não possui renda, conforme carteira de trabalho (ID 224455023). Além disso, o agravante possui uma irmã deficiente, que recebe benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência (BPC), conforme provam os documentos de ID 224455021, ID 224455021 e ID 224455017. Observa-se que a banca examinadora indeferiu o recurso administrativo, pois não foram juntados os extratos do benefício auferido referente aos três últimos meses. Todavia, no caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que os documentos anexados demonstram que o agravante não possui renda superior a um salário mínimo, de forma que, os requisitos do edital para concorrer às vagas destinadas aos candidatos de escola pública e renda familiar baixa foram preenchidos. Ora, é fato notório que o Benefício de Amparo à Pessoa com Deficiência (BPC) concede ao beneficiário valor não superior a um salário mínimo. Como sabido, o fato notório é de conhecimento geral e dispensa a produção de prova para a sua demonstração. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC, a seguir transcrito: Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; Desse modo, mostra-se desarrazoado o indeferido do recurso administrativo, ao fundamento de que deveriam ser apresentados os extratos do benefício auferido referentes aos três últimos meses, uma vez que é fato notório que o valor mensal recebido não ultrapassa um salário mínimo. Assim sendo, a renda familiar do agravante não ultrapassa um salário mínimo, uma vez que a genitora está desempregada, é divorciada (ID 224455019, na origem) e a família vive do valor auferido com o benefício concedido à pessoa com deficiência. Logo, há prova de que os requisitos do edital foram preenchidos. Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de se afastar a ilegalidade da exclusão de candidato que comprovar o preenchimento dos requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Vejamos: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CEBRASPE. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. COTAS SOCIAIS. NEGATIVA. FORMALISMO EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas) estabelece, em seu art. 1o, que “As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”. O parágrafo único acrescenta: “No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita”. 2. No caso, a inscrição do agravante foi realizada com a opção de concorrência às vagas do Sistema de Cotas para Escolas Públicas. A declaração de vínculo atesta que o agravante estava matriculado no curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia no ano de 2022. O histórico escolar demonstra que o impetrante cursou todos os três anos do ensino médio naquela escola pública. 3. A exigência do edital está atendida pelos documentos juntados aos autos. Considerar que o agravante não cumpriu as condições do edital, enquanto é possível constatar que cursou todos os três anos do ensino médio em escola pública, configura excesso de formalismo e decisão desproporcional ao legítimo exercício do direito à educação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1743640, 0700751-68.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS-UNB. SUBSISTEMA DE COTAS. CANDIDATO ORIUNDO DE ESCOLA PÚBLICA COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO, NÃO AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU INDÍGENA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Mesmo em se reconhecendo a vinculação de todos os candidatos ao instrumento convocatório, a compatibilidade de seus critérios com a legislação de regência não prescinde de adequada ponderação da razoabilidade, sob pena de os critérios enunciados em ação afirmativa restarem letra morta em face do apego ao formalismo exacerbado. 2. Assim, verificado pelas declarações apresentadas pela candidata ao Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB que não houve omissão de informações quanto à renda familiar, mas, apenas, lapso no envio de documentos comprobatórios, cuja juntada não foi oportunizada na fase recursal administrativa, mostra-se presente a probabilidade do direito para fins de obtenção da tutela de urgência. 3. Presentes a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo risco, para os fins do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pretendida comporta deferimento. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1437172, 0710661-59.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2022, publicado no DJe: 18/07/2022.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS-UNB). VAGAS PARA CANDIDATOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. ENVIO TARDIO DE DOCUMENTAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INSCRIÇÃO HOMOLOGADA. 1. Sendo evidente que o impetrante cursou, de fato, todo o ensino médio e fundamental em escola pública, há que se reconhecer seu direito a concorrer às vagas garantidas pela Lei no 3.361/04, destinadas a alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 2. Privar o autor de ter sua inscrição homologada nas cotas de escolas públicas do Programa de Avaliação Seriada (PAS-UNB), em razão de não ter anexado a declaração correspondente no ato da inscrição para a avaliação seriada, configura excesso de formalismo, além de desrespeitar a finalidade social da lei de regência. 3. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1762317, 0707965-13.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PAS/UNB. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. DECLARAÇÃO ESCOLAR INCOMPLETA. RETIFICAÇÃO AINDA NA FASE DE RECUSO. MANIFESTA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. O estudante egresso de escola pública tem direito a concorrência em vagas pelo sistema de cotas para escolas públicas no programa de avaliação seriada PAS/UNB. A declaração escolar incompleta, erro pelo qual o candidato não pode ser responsabilizado, uma vez retificada, autoriza sua inclusão na relação dos candidatos com a inscrição homologada no sistema de cotas referido. 2. Conquanto o judiciário não interfira no mérito do ato administrativo, cabe ao juiz afastar a ilegalidade manifesta de exclusão de candidato que comprova documentalmente ter cursado as três séries do ensino médio em escola pública. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1751914, 0706136-94.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 13/09/2023.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que está na fase de divulgação dos resultados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE que proceda à imediata inclusão do agravante no sistema de cotas para escola públicas e renda familiar per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo no Pas/UNB 2024. Expeça-se mandado para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora